Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732833-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE BENTO DA SILVEIRA AGRAVADO: HUGO FLAVIO ARAUJO DE ALMEIDA, JOAO BATISTA DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade e preclusão, considerando que em verdade a parte teve ciência da decisão agravada em 27/6/2024, conforme informação no PJE. Além disso, a questão dos honorários foram discutidos em decisão preclusa. Brasília, DF, 8 de agosto de 2024 17:33:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador